Tribunal: TJSP
Processo: 0000160-26.2016.8.26.0370
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado pelo emprego de chave falsa – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal (regime inicial semiaberto).
Recurso Defensivo – Busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do uso de chave falsa e a fixação da pena-base no mínimo legal. Por fim, pleiteia a substituição da

Ementa:
Apelação criminal – Furto qualificado pelo emprego de chave falsa – Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal (regime inicial semiaberto).
Recurso Defensivo – Busca a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do uso de chave falsa e a fixação da pena-base no mínimo legal. Por fim, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial aberto.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Réu preso em flagrante e que confessou a autoria delitiva na fase policial, mas não compareceu em juízo, sendo decretada sua revelia – Confissão extrajudicial que foi corroborada pelo depoimento da vítima e dos Policiais Militares – Policiais que prenderam o réu em flagrante, quando conduzia o veículo poucos instantes após a sua subtração. Na ignição, havia uma tesoura, instrumento que foi utilizado como chave "mixa".
Qualificadora do emprego de chave falsa devidamente comprovada por laudo pericial e prova oral colhida.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (na fase extrajudicial). Ausentes outras causas modificativas.
Manutenção de regime inicial semiaberto.
Incabível a substituição por penas restritivas de direitos.
Recurso improvido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000160-26.2016.8.26.0370, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PAULO SÉRGIO MODESTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-26.2016.8.26.0370 -Voto no 10.275
2
Voto no 10.275
Apelação no 0000160-26.2016.8.26.0370
Comarca: São José do Rio Preto 1a Vara Criminal
Apelante: Paulo Sérgio Modesto (recurso em liberdade)1
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Furto qualificado pelo emprego de chave falsa
Sentença condenatória pelo art. 155, § 4o, inciso III, do Código
Penal (regime inicial semiaberto).
Recurso Defensivo
Busca a absolvição por insuficiência
probatória.
Subsidiariamente,
requer
o
afastamento
da
qualificadora do uso de chave falsa e a fixação da pena-base no
mínimo legal. Por fim, pleiteia a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial
aberto.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas Réu preso em
flagrante e que confessou a autoria delitiva na fase policial, mas
não compareceu em juízo, sendo decretada sua revelia Confissão
extrajudicial que foi corroborada pelo depoimento da vítima e dos
Policiais Militares Policiais que prenderam o réu em flagrante,
quando conduzia o veículo poucos instantes após a sua subtração.
Na ignição, havia uma tesoura, instrumento que foi utilizado como
chave “mixa”.
Qualificadora
do
emprego
de
chave
falsa
devidamente
comprovada por laudo pericial e prova oral colhida.
Dosimetria Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo
legal. Na segunda fase, reconhecimento da circunstância atenuante
da confissão espontânea (na fase extrajudicial). Ausentes outras
causas modificativas.
Manutenção de regime inicial semiaberto.
Incabível a substituição por penas restritivas de direitos.
Recurso improvido.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
Ao relatório da r. sentença de fls. 301/3062, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Luciana Cassiano Zamperlini Cochito, ora adotado, acrescento
que Paulo Sérgio Modesto foi condenado à pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, em
1 Atualmente preso, conforme sistema 'Intinfo'. Em 14.01.2020 ocorreu a quarta prisão em flagrante do réu.
Consta que já recebeu o benefício de liberdade provisória por 03 (três) vezes.
2 Fls. 307: publicada em 03.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-26.2016.8.26.0370 -Voto no 10.275
3
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, fixados no valor unitário
mínimo, como incurso no art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial (certidão de trânsito em
julgado às fls. 343).
Inconformado, apelou o réu. Busca a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora do uso de
chave falsa e a fixação da pena-base no mínimo legal. Por fim, pleiteia a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a fixação de regime inicial aberto.
(fls. 323/327).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 348/352), os
autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
desprovimento do apelo (fls. 364/369).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 18 de fevereiro de 2016, por
volta das 08h30, na Rua Purita Ferreira, no 250, Parque Comendador Mançor Daud, na
comarca de São José do Rio Preto, o denunciado3 subtraiu, para si, coisa alheia móvel,
mediante emprego de chave falsa, consistente em um veículo Chevrolet, Pick-up D-20 4.0
Conquest, cor branca, placas CPF-4664/ São José do Rio Preto-SP, ano e modelo 1993
(auto de exibição, apreensão às fls. 17/18 e auto de entrega às fls. 19), no valor de R$
34.200,00 (auto de avaliação indireta às fls. 56), pertencente a Divaldo Ruy Braga Tonelli.
3 Fls. 34: 34 anos, casado, 2o grau completo, servente de pedreiro. Com registros criminais, desde 2014
(fls. 289/294).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-26.2016.8.26.0370 -Voto no 10.275
4
Conforme restou apurado, no dia acima mencionado, a vítima
havia deixado o veículo de sua propriedade estacionada nas imediações do 'Hospital Austa',
devidamente trancado, hospital esse em que havia ido para visitar sua genitora, que estava
internada, todavia, momentos depois, ao retornar ao local, percebeu que sua caminhonete
não estava mais lá.
Após a Polícia ser acionada, o denunciado foi localizado na
posse do veículo subtraído, no município de Monte Azul Paulista, ocasião em que foi preso
em flagrante na posse do veículo, de uma chave 'mixa' e de um molho pequeno de chaves.
Apurou-se que o denunciado havia utilizado uma chave
'mixa' para subtração do veículo (laudo às fls. 89/91). (denúncia fls. 01/03)
A denúncia foi recebida em 15.04.2016 (fls. 111/112).
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 04/05), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20)4, auto de entrega
(fls. 21), auto de avaliação (fls. 59) e laudo pericial (fls. 93/95 da chave 'mixa' e do
chaveiro)5, tudo em consonância com toda a prova oral amealhada aos autos.
Da mesma forma, a autoria é inconteste.
Interrogado por ocasião de sua prisão em flagrante, o réu
Paulo Sérgio Modesto confessou a prática delitiva, apresentando a seguinte versão:
“confessa que na manhã de hoje, partiu da cidade de Sertãozinho por volta das 05h30, de
ônibus, sozinho, e tomou rumo a cidade de São José do Rio Preto, já predestinado a
cometer o furto de uma caminhonete. Que, portanto, confessa ter subtraído para si a
caminhonete D20 de cor branca, na cidade de São José do Rio Preto, e que a estava
4 Fls. 19/20: caminhonete, 01 chave 'mixa' feita com meia parte de tesoura, 01 molho de chaves com 03
unidades presas em um chaveiro, 01 celular Iphone.
5 Objeto utilizado como 'chave falsa'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-26.2016.8.26.0370 -Voto no 10.275
5
levando para a cidade de Sertãozinho. Que estava na direção da caminhonete pela
rodovia quando se deparou com uma viatura da Polícia Militar, foi perseguido e em
seguida capturado. Que em seu poder realmente foi encontrada uma chave mixa, com a
qual conseguiu abrir e dar a partida na caminhonete, sendo que as chaves encontradas na
ignição da caminhonete também lhe pertencem, e foram usadas para manter a
caminhonete ligada. Que se encontra em liberdade provisória, tendo sido posto em
liberdade no mês de novembro passado, após ter sido preso em flagrante por crime de
furto também de uma caminhonete. Que a pessoa de alcunha 'Coquinho', que ligaram em
seu telefone celular no momento de sua prisão, é seu amigo lá de Sertãozinho e nada tem a
ver com os presentes fatos. (fls. 12)
Beneficiado mais uma vez com a liberdade provisória (fls.
184/186), o réu optou pelos efeitos da revelia (fls. 206). Assim agindo, deixou intacta a
prova colhida sob o crivo do contraditório.
O Policial Militar Celso Ricardo Peres relatou que, na data
dos fatos, foram acionados via COPOM com a notícia de que a caminhonete furtada estava
trafegando no sentido da cidade de Monte Azul. Iniciaram patrulhamento com vistas a
encontrar referido veículo. Assim que o acusado avistou a viatura Policial, empreendeu
fuga, sendo acompanhado pelos Policiais. O acusado adentrou à cidade e em uma Avenida,
próximo a um posto de gasolina, subiu a caminhonete no canteiro central e abandonou o
veículo, tentando empreender, sem sucesso, fuga a pé. O acusado tinha em sua posse um
molho de chaves e utilizou-se de uma tesoura pequena como chave 'mixa'. Referido
objeto estava no contato da caminhonete. Aos Policiais, o acusado confessou a prática do
furto, afirmando que levaria o veículo para a cidade de Sertãozinho. Não conhecia o
acusado. (mídia digital)
No mesmo sentido depôs o seu colega de farda, o Policial
Militar Fernando Rodrigues Becaro. (mídia digital)
Inquestionável a validade do depoimento prestado pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-26.2016.8.26.0370 -Voto no 10.275
6
Policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como Policiais Militares, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo
ser testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
E também desta C. Câmara:
(...) Tráfico de entorpecentes
Materialidade e autoria
comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é
harmônico com o conjunto probatório Validade No que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-26.2016.8.26.0370 -Voto no 10.275
7
concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos
policiais, os tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A
simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos
agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e
têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que
se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove
o contrário. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes
Imposição de privação de liberdade superior a quatro anos
Inaplicabilidade da conversão da pena privativa de liberdade
em restritiva de direitos por não atendimento ao requisito
contido no inciso I, do art. 44, do CP Na hipótese de ter sido
imposta privação de liberdade superior a quatro anos, não se
concebe sua conversão em pena restritiva de direitos, uma
vez não ter sido atendido o quanto previsto no inciso I, do art.
44, do CP. (grifei) (Apelação no 0001192-93.2014.8.26.0028,
Relator: GRASSI NETO, Comarca: Aparecida, data do
julgamento: 14.05.2015; 8a Câmara de Direito Criminal)
Não é crível que os Policiais Militares incriminariam o réu de
forma gratuita. Nada que ofereça relevância nos autos nos conduz a entender que tais
depoimentos não mereçam total credibilidade.
O ofendido, Divaldo Ruy Braga Tonelli informou que seu
veículo foi subtraído na data dos fatos. Havia deixado sua caminhonete estacionada na rua,
próximo a um hospital. Ao voltar para o local onde havia estacionado, não mais encontrou
seu veículo. Acionou a Polícia, que, em seguida, localizou a caminhonete. A localização se
deu pouco tempo após a subtração, cerca de 40 minutos, pois não demorou a constatar o
furto. O veículo suportou avarias na suspensão, devido à tentativa de fuga do acusado. A
chave do veículo permaneceu em sua posse [do ofendido]. Foi usada uma chave 'mixa' para
abertura do veículo, bem como fora quebrada uma trava que estava na direção. (mídia
digital)
Em crimes de roubo e furto, usualmente praticados de forma
clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, eis que na maioria dos casos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-26.2016.8.26.0370 -Voto no 10.275
8
é a única prova de autoria.
Outrossim, não há nos autos qualquer prova de que a vítima
queira incriminar o réu injustamente, não havendo motivos, portanto, para que não se dê
crédito às suas declarações. Já se decidiu:
“Pondere-se que, ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a
vítima descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a
pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras
do ofendido assumem particular importância, não havendo
porque despreza-las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem
há muito tempo assim se manifestado:
“Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à
do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos”.
(BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo.
Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante: Irismar
Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada:
Justiça Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São
Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341).
Roubo Violência moral e vias de fato Suficiência à
caracterização do crime
“Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
autor de assalto”. (BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de
São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Canguçu de Almeida. 8a Câmara. São Paulo, 16 de julho
de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268)”.
Apelação Criminal no 3001070-03.2013.8.26.0145, Rel.
Grassi Neto, 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estão de São Paulo, j. 05/03/2015.
Com efeito, o convencimento firmado a partir das provas é no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-26.2016.8.26.0370 -Voto no 10.275
9
sentido de que o réu praticou o delito de furto qualificado, conforme a narrativa acusatória.
Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no
Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
A confissão do acusado na fase policial foi corroborada pelos
seguros relatos dos Policiais Militares em juízo, bem como, pelas palavras da vítima, sendo
de rigor, portanto, a manutenção da condenação.
Em relação à qualificadora do emprego de chave falsa, não
obstante a insurgência da Defesa, esta restou bem comprovada pelo laudo pericial (fls.
93/95), corroborada pela prova oral coligida.
Não prospera o argumento Defensivo de que o uso de chave
mixa não justifica o reconhecimento da qualificadora em questão. Nesse sentido é a
jurisprudência:
HABEAS
CORPUS.
FURTO
QUALIFICADO.
UTILIZAÇÃO DE CHAVE "MIXA". CARACTERIZAÇÃO
COMO CHAVE FALSA.
1. A jurisprudência desta Corte tem pontificado que o
emprego de gazuas, mixas, ou qualquer outro instrumento,
ainda que sem a forma de chave, mas apto a abrir fechadura
ou imprimir funcionamento em aparelhos e máquinas, a
exemplo, automóveis, caracteriza a qualificadora do art. 155,
§ 4o, inciso III, do Código Penal.
2. Despicienda, na espécie, a realização de perícia da chave,
visto que devidamente apreendida, depois de encontrada n
ignição do automóvel, que somente parou em virtude da
interceptação policial.
3. Ordem denegada.
(STJ, 6.a Turma, HC n.° 119.524/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, Julg. 26/10/2010, DJe 22/11/2010).
Passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, a r. sentença fixou, corretamente, a pena-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-26.2016.8.26.0370 -Voto no 10.275
10
base 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, em 02 anos e 06 meses de reclusão, mais 12 dias-
multa, no mínimo legal, assim fundamentando:
Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, fixo as
penas em 2 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no valor mínimo.
Para tanto, considero o envolvimento do acusado em outros dois delitos, com reprimendas
definitivas (fls. 285 e 286)6, sendo uma delas pela prática de delito semelhante (furto
qualificado por emprego de chave falsa), demonstrando personalidade voltada à prática
delitiva, bem como sua conduta social reprovável. (fls. 305).
A exasperação está bem fundamentada e fica mantida.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, foi
reconhecida a circunstância atenuante da confissão espontânea (ocorrida na fase
extrajudicial), motivo pelo qual a reprimenda foi reduzida à razão de 1/6, perfazendo, nesta
fase, 02 anos e 01 mês de reclusão, mais 10 dias-multa.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição
de pena, tornou-se definitiva a pena de 02 anos e 01 mês de reclusão, mais 10 dias-multa.
Diante das circunstâncias judiciais negativas, com registro de
condenações definitivas, inclusive por delito semelhante ao aqui tratado, foi fixado o
regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, que deve ser mantido.
Ao contrário do que sustenta a Ilustre Defesa, o sopesamento
das circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase da dosimetria e no momento de
6 Proc. 0040734-26.2014.8.26.0576 da 5a Vara Criminal de São José do Rio Preto. Furto Qualificado.
Sentença condenatória. Data dos fatos: 27/11/2014. Trânsito em julgado para a Defesa: 11/04/2016.
Proc. 0001338-76.2014.8.26.0597 da 1a Vara Criminal de Sertãozinho. Embriaguez ao volante. Sentença
condenatória. Data dos fatos: 14/09/2013. Trânsito em julgado para a Defesa: 20/07/2018.
Proc. 0002089-24.2018.8.26.0597 da 1a Vara Criminal de Sertãozinho. Furto qualificado. Sentença
condenatória. Data dos fatos: 27/11/2014. Trânsito em julgado para a Defesa: 11/04/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000160-26.2016.8.26.0370 -Voto no 10.275
11
fixação do regime inicial não configura bis in idem, eis que tal proceder decorre de
expressa previsão legal art. 33, §3o, do Código Penal: A determinação do regime inicial
de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste
Código.
Pelo mesmo motivo, foi, corretamente, vedada a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso III, do
Código Penal.
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao apelo
Defensivo, mantendo íntegra a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.
Ely Amioka
Relatora